Tribunal: TJSP
Processo: 2161275-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DOS AUTORES COMO BENEFICIÁRIOS EM PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO COLETIVO VIGENTE. INADMISSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. NOTICIADO ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO ART. 932, "CAPUT", III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.